Tribunal: TJMT
Processo: 0066949-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MARCELO PASTORELLO
EMBARGADO:
POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA

Número do Protocolo: 66949/2019
Data de Julgamento: 22-04-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSA REUNIÃO DE PROCESSOS QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.
Deve rejeitar o recurso quando o recorrente deixa de comprovar a existência de vícios no julgado e apenas manifesta interesse diverso do que foi analisado.

EMBARGANTE:
MARCELO PASTORELLO
EMBARGADO:
POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO PASTORELLO contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 6.755/2016.
Nas razões do recurso, de fls. 1211/1219 a parte embargante sustenta a presença de vícios no julgado e almeja a reunião dos processos que tratam sobre a mesma matéria, no intuito de evitar o risco de decisões conflitantes.
Manifestação do embargada, às fls. 1224/1240, pela rejeição do recurso.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido.
O recorrente não faz qualquer menção sobre a existência de vícios no julgado e somente sustenta, no seu entender, a necessidade de reunião de outros processos que versam sobre a mesma área objeto do litígio.
Outrossim, nestes autos o recurso já foi julgado e sequer há a possibilite do risco de decisão conflitante.
Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.
Advirto, por fim, que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivo.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITADOS O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR